Tribunal: TJSP
Processo: 2130153-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - CITAÇÃO DO INSS POSTERGADA PARA APÓS A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO-PERICIAL - DESCABIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
"Proposta a ação acidentária, tem-se por devida a citação imediata do INSS na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil, sob pena de manifesto prejuízo à parte autora".